Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FERIAS. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora/agravante, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no PJe 0763763-79.2021.8.07.0016, para determinar ao agravado o pagamento imediato de verbas referentes a dívida de exercícios findos.

3. Decisão, ID 32219547, indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado, em contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça da agravante. No mérito esclarece que os pedidos de férias deverão ocorrer com 60 (sessenta) dias de antecedência, caso haja alguma inconsistência poderá ocorrer atraso no pagamento. O Memorando no 95, ID 116124799, pág. 23 do PJe 0763763-79.2021.8.07.0016, informa que o pagamento não ocorreu por erro de lançamento no sistema.

5. Custas recolhidas, ID 32127426.

6. Verifico que o feito precisa ser instruído, pois a verba foi considerada de exercícios anteriores, tendo em vista a solicitação fora do prazo estabelecido. Deverão ser anexados documentos comprobatórios de ambas as partes. Portanto, somente após a completa instrução do feito será possível o esclarecimento do ocorrido.

7. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, para, neste momento processual, afastar a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, confirmando a decisão que indeferiu a tutela de urgência.